Tribunal: TJSP
Processo: 2222813-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Variável - Exercícios de 2016 a 2020 - Município de Tatuí - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição - Decisão judicial acolhendo em parte a objeção processual - Extinção de parte do débito, exercício de 2016 - Não cabimento - ISS, na hipótese, objeto de lançamento de ofício - "Dies a quo" do prazo prescricional que teve início em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Variável - Exercícios de 2016 a 2020 - Município de Tatuí - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição - Decisão judicial acolhendo em parte a objeção processual - Extinção de parte do débito, exercício de 2016 - Não cabimento - ISS, na hipótese, objeto de lançamento de ofício - "Dies a quo" do prazo prescricional que teve início em 2017, a partir da intimação do contribuinte - Aplicação dos artigos 173, inciso I e 174, parágrafo único, inciso I, do CTN - Prescrição não configurada - Decisão reformada - Agravo provido.